Tribunal: CARF
Processo: 19515.002055/2004-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002055/2004-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.153 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
IVECO LATIN AMERICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pelo
Conselheiro Muller Nonato Cavalcante Silva.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Muller Nonato Cavalcante, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral
substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 13-18.639 de fls.
323 a 328, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002055/2004-14
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.153 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002055/2004-14

Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ d Rio de Janeiro (RJ) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:

Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.153 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002055/2004-14

Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.153 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002055/2004-14

Cientificada dessa decisão em 18/09/2008, conforme Termo de Ciência de fl. 340,
a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 17/10/2008, pugnando pelo provimento
do recurso e o cancelando da exigência fiscal, alegando, os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação. Junta aos autos extenso rol probatório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se o presente processo de Auto de Infração à legislação da contribuição ao
PIS, no valor total, incluindo juros e multa, de R$ 249.919,51 (fls. 3 e 4) relativos aos períodos
de apuração de 04/00, 08/00, 09/00, 11/00, 12/00 e 02/01 a 11/02, pela insuficiência de
recolhimento dessa contribuição no mencionado período, tendo como enquadramento legal o art.
77, inciso III, do Decreto-Lei no 5.844/43; art. 149, da Lei no 5.172/66, art. 1o e 3o, alínea ‘b’, da
LC no 07/70, art. 1o, parágrafo único, da LC no 17/73, título 5, capítulo 1, seção 1, alínea ‘b’,
itens I e II, do Regulamento do PIS/PASEP, aprovado pela Portaria MF no 142/82, art. 2o, inciso
I, art. 8o, inciso I, e art. 9o, da Lei no 9715/98, art. 2o e 3o, da Lei no 9718/98.
A Contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, (i)
preliminarmente, a nulidade da autuação por falta de fundamentação das bases de cálculo
utilizadas pela fiscalização, e, (ii) no mérito, (a) a inclusão indevida na base de cálculo do
lançamento referente a novembro de 2002 de receitas sujeitas ao regime monofásico previsto na
Lei no 10.485/02 e (b) a inclusão indevida de receitas já tributadas pela Recorrente, que foram
objeto de reclassificação contábil para a conta “Transolver”, apuradas em agosto e setembro de
2002.
A DRJ manteve a autuação e julgou improcedente a impugnação, nos seguintes
termos, em resumo:
(i) afastou a preliminar de nulidade porque não identificou qualquer falha na
autuação capaz de acarretar o cerceamento de defesa do contribuinte. Ponderou-se que as
divergências encontradas pela fiscalização derivam de valores escriturados e os declarados e/ou
pagos, conforme os balancetes analíticos apresentados pela Contribuinte durante a fiscalização
(fls. 52 a 125). Diz que o relato fiscal é claro ao estabelecer que foram consideradas na apuração
fiscal as receitas de vendas, excluído o IPI e as vendas canceladas, adicionadas outras receitas
operacionais (financeiras e outras). As bases de cálculo e os valores mensais devidos estão
detalhados nos demonstrativos de fls. 152 a 160.
(ii) no mérito,
(a) quanto ao argumento de que não cabe a incidência das contribuições nas
vendas sujeitas à alíquota zero, fase ao sistema monofásico, conforme Lei no 10.485/02 – a DRJ
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.153 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002055/2004-14

entendeu que, apesar da previsão legal pela impossibilidade de incidência, a Impugnante não
teria comprovado, nem durante o procedimento de fiscalização, nem no momento de
apresentação da defesa administrativa, que no período analisado (novembro de 2002) tenha
efetuado venda de produtos sujeitos à alíquota reduzida, nem quantificou a parcela da receita
auferida que estaria enquadrada na hipótese prevista no dispositivo legal citado como
fundamento de sua defesa. A DRJ fundamentou que a documentação juntada pela Recorrente –
balancete analítico do período não é suficiente para tal prova – aduz que “não é possível
determinar, pela simples observação do balancete da empresa, se nas receitas escrituradas,
provenientes da venda de produtos, estariam incluídos valores correspondentes a vendas
sujeitas a regras específicas em relação à tributação pelo PIS e COFINS”. Arremata, inclusive,
que foi com base nesses balancetes que a fiscalização se baseou para autuar a Impugnante.
(b) por fim, quanto à alegação de que houve inclusão indevida de receitas já
tributadas pela Recorrente, que foram objeto de reclassificação contábil para a conta
“Transolver”, apuradas em agosto e setembro de 2002, a DRJ, da mesma forma, a DRJ se
posiciona no sentido de que a Contribuinte não apresentou provas para sustentar suas alegações e
que da análise dos balancetes juntados não é possível se avaliar a natureza da operação efetuada
que justificasse a exclusão pretendida.
Em Recurso Voluntário a Recorrente aduz, em síntese, os mesmos argumentos já
delineados na impugnação (preliminar de nulidade e os dois argumentos de mérito), trazendo
como elemento novo a informação de que impetrou Mandado de Segurança no
1999.61.00.012161-4, objetivando garantir o seu direito de recolher a contribuição ao PIS sobre
o seu faturamento, na forma da legislação em vigor, afastando-se as inovações trazidas pela Lei
no 9.718/98, que alargou de forma inconstitucional a base de cálculo da contribuição em questão.
Aduz que já existe decisão favorável no STF, com trânsito em julgado em 13/10/2006.
Conclui a Recorrente, com base no precedente, que não estava sujeita a recolher a
contribuição ao PIS sobre receitas que não compunham seu faturamento. Isso porque a
fiscalização lançou os créditos tributários de PIS tendo por base de cálculo “até 31/01/1999 com
base no faturamento e, a partir de 01/02/1999, com base na totalidade das receitas auferidas
(receita bruta operacional), conforme definido pelo artigo 3o, da Lei no 9.718/98”.
Nada obstante toda a sua fundamentação, ademais da decisão acima relatada no
MS, a Recorrente colaciona aos autos extenso rol probatório, quanto aos argumentos de mérito, a
saber: (i) operações de vendas sujeitas à alíquota zero – junta as cópias do livro de Registros de
Saída do período analisado (fls. 371 a 399) e as cópias das notas fiscais de venda (fls. 400 a 572);
(ii) Resumo da apuração do PIS no mês de novembro de 2002 (fl. 573); (iii) balancetes analíticos
(fls. 574 a 680); (iv) Contas ‘T’ (fls. 683 a 690); (v) cópia da inicial e decisão do MS no
1999.61.00.012161-4, assim como a certificação do trânsito em julgado, e (vi) cópia da Lei no
10.485/02 (regime monofásico).
Vejamos:
No caso em estudo, tem-se que a DRJ julgou improcedente a Impugnação da
Recorrente, em que pese afastar a preliminar de nulidade, unicamente com base na ausência de
provas, quanto à argumentação deduzida pela Contribuinte.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.153 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002055/2004-14

A Recorrente, de fato, em sede impugnação, não trouxe outros documentos, além
dos balancetes analíticos, a avalizar suas alegações, razão pela qual a DRJ manteve a autuação.
Todavia, como acima descrito, em seu Recurso Voluntário o Contribuinte trouxe, além as
documentação antes apresentada, novos documentos que sugerem a procedência de sua
argumentação, razão pela qual entendo que o processo não está apto a ser julgado no presente
momento.
No processo administrativo tributário federal as provas que se pretende dispor
devem ser apresentadas na impugnação do contribuinte, precluindo seu direito fazê-lo em outro
momento processual (art. 16 e seus parágrafos, do Decreto Lei no. 70.235/72).
Entretanto, no tocante à prova documental, nada obstante a lei prever as hipóteses
para a sua apresentação a posteriori, ex vi, art. 16, § 4o, do Decreto Lei no. 70.235/72, tal regra é
flexibilizada. Diferente do que ocorre no processo civil, no qual o juiz está limitado ao exame
dos fatos e provas apresentadas nos autos (verdade formal), o órgão julgador fiscal pode,
inclusive de ofício, na condução processual, buscar complementos (via diligências e perícias,
entre outras) para suprir omissões ou irregularidades levadas a efeito pelas partes, visando a
busca da tão prestigiada verdade material.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise do aparato probatório o vim de aferir a validade e legitimidade da
autuação fiscal.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória. Observa-
se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se pronunciaram sobre os novos documentos
apresentados pelo Contribuinte, que podem impactar diretamente na apuração dos valores
envolvidos no Auto de Infração.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
supostos débitos exigidos, caso contrário restaria comprometida a própria regularidade do
processo administrativo de constituição do crédito tributário, cuja consequência é declaração de
nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar, além dos documentos já juntados aos
autos, cópia de outros documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários para que a
fiscalização possa confirmar a venda de produtos à alíquota zero, assim como as alegadas
receitas já tributadas que foram objeto de reclassificação contábil para a conta “Transolver”;
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo
com sua contabilidade, veiculando nova análise quanto à base de cálculo do PIS apurado,
levando-se em conta as vendas com alíquotas zero e receitas já tributadas, assim como avaliar a
decisão transitada em julgado no MS no 1999.61.00.012161-4, em que ficou caracterizado que a

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.153 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002055/2004-14

base da cálculo da contribuição em todo o período autuado é o faturamento, excluindo-se receitas
estranhas ao seu objeto social.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital